Tribunal: TJSP
Processo: 1502218-49.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (art. 155, § 1o, do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Insurgência defensiva apenas no tocante à dosimetria da pena.
Primeira fase: pena-base fixada 1/6 acima dos patamares ante os maus antecedentes. Ausência de parâmetros específicos na legislação penal para a determinação da fração de aumento. Discricionariedade conferida pelo Poder Legislativo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado (art. 155, § 1o, do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Insurgência defensiva apenas no tocante à dosimetria da pena.
Primeira fase: pena-base fixada 1/6 acima dos patamares ante os maus antecedentes. Ausência de parâmetros específicos na legislação penal para a determinação da fração de aumento. Discricionariedade conferida pelo Poder Legislativo ao julgador. Magistrado que utilizou fundamento idôneo, com base na existência de condenação definitiva anterior. Razoabilidade.
Segunda fase. Impossibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Não cabimento. Acusada multirreincidente. Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de, em caso de múltipla reincidência, utilizar um dos processos para majorar a pena-base e de outro para reconhecer a reincidência. Subsequentemente, admitida a aplicação de compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea com fundamento na multirreincidência. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Terceira fase. Na derradeira etapa, mantida a majorante do repouso noturno.
Regime inicial fechado que se mostra adequado. Apelante que ostenta maus antecedentes e é multirreincidente. Detração penal. Impossibilidade. Matéria afeta ao juízo da execução. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, como também descabida a suspensão condicional da pena ante o não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.